Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. proposta de empréstimo consignado a fim de redução da parcela de outros empréstimos existentes. pedido liminar para suspensão das parcelas do empréstimo. necessidade do contraditório.

1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais – a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.

2. Os elementos coligidos aos autos indicam que entre as partes houve negociação com proposta de empréstimo e transferência de valores entre elas, de forma que não cabe, em antecipação de tutela, a suspensão das parcelas descontadas de forma consignada.

3. A cobrança das parcelas, a rigor, não configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque, se vencedor da demanda, o autor receberá em restituição os valores que indevidamente tenham sido descontados de seu contracheque.

4. Negou-se provimento ao agravo.